Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PRETENSOS CREDORES. PROVIMENTO.
1. Embora os embargos à execução tenham sido julgados procedentes para reconhecer a inexistência da dívida executada, é prudente que se aguarde o trânsito em julgado para permitir o levantamento da quantia depositada como garantia do juízo.
2. “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” (CPC, art. 835, § 2o).
3. Ainda que o magistrado não seja obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, não há razões para indeferir o pleito se, respeitadas as exigências legais (CPC, art. 848, parágrafo único), não houver prejuízos aos pretensos credores.
4. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que indeferiu os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.